Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENS DOMINICAIS. FUNÇÃO SOCIAL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. PARTICULARES. ART. 83, III, DO CC. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social. (Precedente do STJ, 4a Turma, REsp 1.296.964/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 07/12/2016.)
2. Para os efeitos legais, devem ser considerados como bens móveis os direitos pessoais sobre bens imóveis transacionados mediante instrumento particular de cessão de direitos, e, consequentemente, tais bens poderão ser objeto de transferência entre particulares (Código Civil, art. 83, inciso III).
3. Mediante o critério da melhor posse (caracterizada, no caso, pela identificação da qualidade de cessionário), necessário o reconhecimento do direito dos autores à imissão na posse do imóvel.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, negado o seu provimento.